Tribunal: STF
Processo: ARE 737080
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de benefício. Índices de correção monetária definidos em lei. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.